Tribunal: TJDFT
Processo: 0004592-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO (ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA CORRETA. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos réus, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório, especialmente as confissões efetuadas em juízo.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la sob pena de criar isenção não prevista em lei.
3. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida, seja porque já respondeu ao processo preso preventivamente, seja porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no art. 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos criminosos, a periculosidade do agente e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.